Tribunal: TJDFT
Processo: 0733598-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733598-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMULO RIBEIRO GOMES AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Vistos e etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por RÔMULO RIBEIRO GOMES contra decisão proferida pelo i. Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA n. 0701848-28.2018.8.07.0018, proposto pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, na qual indeferiu pedidos reiterados do executado relacionados extinção do feito, conexão e suspensão de mandado de imissão na posse. O presente recurso está incluído para julgamento na pauta da 4a Sessão Virtual de 2025 da 6a Turma Cível com julgamento entre os dias 12/02/2025 e 19/02/2025, conforme certidão de ID 67873243. Na petição juntada ao ID 68321347, a parte agravante requer a retirada do processo da pauta de julgamento virtual e a inclusão em sessão de julgamento presencial a fim de realizar sustentação oral. Conforme disposto no art. 937, VIII, do CPC, a sustentação oral somente é cabível no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas de urgência ou de evidência, o que não é o caso dos autos. Dessa forma, considerando que a finalidade do pedido de retirada da pauta virtual é para fins de sustentação oral, indefiro o pedido tendo em vista que não é cabível sustentação oral no caso dos presentes autos, nos termos do art. 937, VIII, do CPC, e do art. 110, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal. Mantenha-se o processo na pauta de julgamento virtual. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator